Tribunal: TJES
Processo: 5004347-84.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. INCLUSÃO DE NOVO RÉU DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 339 DO CPC. PRINCÍPIOS DA DEMANDA, DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO E EXCLUSÃO DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em Ação Desconstitutiva de Acórdão do Tribunal de Contas ajuizada por Antonio de Oliveira Neto em face do Município de Vila Valério, reconheceu a ilegitimidade passiva do ente municipal, extinguiu o feito em relação a ele, determinou de ofício a inclusão do Estado no polo passivo e manteve a tutela provisória anteriormente deferida. O agravante sustentou que os efeitos patrimoniais do acórdão impugnado repercutem na esfera jurídica do Município, que o art. 339 do CPC não autoriza a inclusão compulsória de novo réu pelo magistrado e que a medida viola os princípios da inércia da jurisdição, da demanda e da congruência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que exclui litisconsorte passivo e inclui, de ofício, novo sujeito processual no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o magistrado pode, sem requerimento da parte autora e fora de hipótese legal de litisconsórcio necessário, determinar de ofício a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo de Ação Desconstitutiva de Acórdão do Tribunal de Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível porque a decisão agravada versa sobre exclusão de litisconsorte, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, VII, do CPC, e, ainda que parte da controvérsia não se enquadrasse literalmente no rol legal, incide a orientação do Tema Repetitivo nº 988 do STJ, que admite a taxatividade mitigada quando houver urgência decorrente da inutilidade do exame apenas em futura apelação.

A urgência processual decorre do risco de manutenção do Estado do Espírito Santo em relação processual cuja legitimidade é controvertida, com possível prática de atos processuais inúteis ou inválidos, dispêndio de atividade jurisdicional e mobilização indevida da estrutura de representação judicial do ente público.

A formação do polo passivo da demanda, ressalvadas as hipóteses legais de litisconsórcio necessário e outras previsões expressas, insere-se na iniciativa da parte autora, em observância aos princípios da demanda, da inércia da jurisdição e da congruência.

Os arts. 2º, 141 e 492 do CPC impedem que o magistrado altere, por iniciativa própria, a conformação subjetiva da demanda para incluir terceiro no polo passivo quando a providência depende de manifestação da parte interessada.

O art. 339 do CPC atribui ao autor a faculdade de aceitar a indicação do sujeito passivo para substituir o réu ou de optar pela inclusão do sujeito indicado como litisconsorte passivo, não autorizando o magistrado a impor de ofício a substituição subjetiva da demanda ou a inclusão compulsória de novo réu.

A atuação judicial deve respeitar os limites subjetivos da demanda formulada pela parte autora, especialmente quando não há hipótese de litisconsórcio passivo necessário que justifique providência saneadora voltada à regularização da relação processual.

A inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo, sem provocação da parte autora, substitui indevidamente a atividade postulacional da parte pela iniciativa judicial e não se compatibiliza com o modelo cooperativo e dispositivo adotado pelo CPC.

A controvérsia relativa à desconstituição de acórdão do Tribunal de Contas possui repercussão patrimonial direta na esfera do Município de Vila Valério, circunstância que torna juridicamente relevante sua permanência no polo passivo da demanda originária.

A exclusão do Município de Vila Valério e a inclusão, de ofício, do Estado do Espírito Santo deslocam indevidamente a relação processual para ente que, à luz dos elementos constantes dos autos, não figura como destinatário patrimonial direto dos efeitos discutidos na origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a ampliação subjetiva do polo passivo por determinação ex officio do magistrado, por ofensa à inércia da jurisdição e aos limites objetivos e subjetivos da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz não pode, de ofício, incluir novo réu no polo passivo da demanda sem requerimento da parte autora e fora das hipóteses legais que autorizem a alteração compulsória da relação processual. 2. O art. 339 do CPC confere ao autor, e não ao magistrado, a faculdade de alterar a petição inicial para substituir o réu ou incluir o sujeito indicado como litisconsorte passivo. 3. A decisão que exclui litisconsorte passivo e inclui novo sujeito processual comporta Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC e, quando presente urgência, da taxatividade mitigada reconhecida no Tema Repetitivo nº 988 do STJ. 4. Em Ação Desconstitutiva de Acórdão do Tribunal de Contas, deve permanecer no polo passivo o ente cuja esfera jurídica e patrimonial é diretamente afetada pela subsistência ou desconstituição do ato impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 141, 338, parágrafo único, 339, §§ 1º e 2º, 492 e 1.015, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 988; STJ, REsp nº 2.036.722/RJ, Primeira Turma.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004347-84.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. INCLUSÃO DE NOVO RÉU DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 339 DO CPC. PRINCÍPIOS DA DEMANDA, DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO E EXCLUSÃO DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em Ação Desconstitutiva de Acórdão do Tribunal de Contas ajuizada por Antonio de Oliveira Neto em face do Município de Vila Valério, reconheceu a ilegitimidade passiva do ente municipal, extinguiu o feito em relação a ele, determinou de ofício a inclusão do Estado no polo passivo e manteve a tutela provisória anteriormente deferida. O agravante sustentou que os efeitos patrimoniais do acórdão impugnado repercutem na esfera jurídica do Município, que o art. 339 do CPC não autoriza a inclusão compulsória de novo réu pelo magistrado e que a medida viola os princípios da inércia da jurisdição, da demanda e da congruência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que exclui litisconsorte passivo e inclui, de ofício, novo sujeito processual no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o magistrado pode, sem requerimento da parte autora e fora de hipótese legal de litisconsórcio necessário, determinar de ofício a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo de Ação Desconstitutiva de Acórdão do Tribunal de Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível porque a decisão agravada versa sobre exclusão de litisconsorte, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, VII, do CPC, e, ainda que parte da controvérsia não se enquadrasse literalmente no rol legal, incide a orientação do Tema Repetitivo nº 988 do STJ, que admite a taxatividade mitigada quando houver urgência decorrente da inutilidade do exame apenas em futura apelação.

A urgência processual decorre do risco de manutenção do Estado do Espírito Santo em relação processual cuja legitimidade é controvertida, com possível prática de atos processuais inúteis ou inválidos, dispêndio de atividade jurisdicional e mobilização indevida da estrutura de representação judicial do ente público.

A formação do polo passivo da demanda, ressalvadas as hipóteses legais de litisconsórcio necessário e outras previsões expressas, insere-se na iniciativa da parte autora, em observância aos princípios da demanda, da inércia da jurisdição e da congruência.

Os arts. 2º, 141 e 492 do CPC impedem que o magistrado altere, por iniciativa própria, a conformação subjetiva da demanda para incluir terceiro no polo passivo quando a providência depende de manifestação da parte interessada.

O art. 339 do CPC atribui ao autor a faculdade de aceitar a indicação do sujeito passivo para substituir o réu ou de optar pela inclusão do sujeito indicado como litisconsorte passivo, não autorizando o magistrado a impor de ofício a substituição subjetiva da demanda ou a inclusão compulsória de novo réu.

A atuação judicial deve respeitar os limites subjetivos da demanda formulada pela parte autora, especialmente quando não há hipótese de litisconsórcio passivo necessário que justifique providência saneadora voltada à regularização da relação processual.

A inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo, sem provocação da parte autora, substitui indevidamente a atividade postulacional da parte pela iniciativa judicial e não se compatibiliza com o modelo cooperativo e dispositivo adotado pelo CPC.

A controvérsia relativa à desconstituição de acórdão do Tribunal de Contas possui repercussão patrimonial direta na esfera do Município de Vila Valério, circunstância que torna juridicamente relevante sua permanência no polo passivo da demanda originária.

A exclusão do Município de Vila Valério e a inclusão, de ofício, do Estado do Espírito Santo deslocam indevidamente a relação processual para ente que, à luz dos elementos constantes dos autos, não figura como destinatário patrimonial direto dos efeitos discutidos na origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a ampliação subjetiva do polo passivo por determinação ex officio do magistrado, por ofensa à inércia da jurisdição e aos limites objetivos e subjetivos da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz não pode, de ofício, incluir novo réu no polo passivo da demanda sem requerimento da parte autora e fora das hipóteses legais que autorizem a alteração compulsória da relação processual. 2. O art. 339 do CPC confere ao autor, e não ao magistrado, a faculdade de alterar a petição inicial para substituir o réu ou incluir o sujeito indicado como litisconsorte passivo. 3. A decisão que exclui litisconsorte passivo e inclui novo sujeito processual comporta Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC e, quando presente urgência, da taxatividade mitigada reconhecida no Tema Repetitivo nº 988 do STJ. 4. Em Ação Desconstitutiva de Acórdão do Tribunal de Contas, deve permanecer no polo passivo o ente cuja esfera jurídica e patrimonial é diretamente afetada pela subsistência ou desconstituição do ato impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 141, 338, parágrafo único, 339, §§ 1º e 2º, 492 e 1.015, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 988; STJ, REsp nº 2.036.722/RJ, Primeira Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004347-84.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO E MUNICÍPIO DE VILA VALERIO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, nos autos da Ação Desconstitutiva de Acórdão do Tribunal de Contas ajuizada por
ANTONIO DE OLIVEIRA NETO
, em face do
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
.

A decisão recorrida, lançada nos autos originários, reconheceu a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO, extinguindo o feito em relação ao ente municipal, sem resolução do mérito, e, de ofício, determinou a inclusão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no polo passivo da demanda, com a respectiva citação, mantendo, ainda, a tutela provisória anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, aduzindo que: (i) a ação originária foi ajuizada, desde o início, em face do Município de Vila Valério, ente que seria o destinatário patrimonial dos efeitos do acórdão do Tribunal de Contas impugnado; (ii) eventual anulação ou manutenção da condenação imposta pelo Tribunal de Contas repercutiria na esfera jurídica e patrimonial do Município, e não do Estado do Espírito Santo; (iii) o art. 339 do Código de Processo Civil não autoriza a substituição ou inclusão compulsória, de ofício, de novo réu pelo magistrado, por se tratar de faculdade conferida à parte autora; (iv) a inclusão do Estado no polo passivo, sem provocação da parte interessada, viola os princípios da inércia da jurisdição, da demanda e da congruência; e (v) a permanência do ente estadual na relação processual lhe impõe ônus processual indevido. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a impossibilidade de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda originária e mantido o Município de Vila Valério na relação processual.

Em decisão liminar, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender, até ulterior deliberação, os efeitos da decisão agravada na parte em que determinou a inclusão/citação do Estado do Espírito Santo no polo passivo da ação originária, bem como para obstar o prosseguimento do feito em relação ao ente estadual.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado está restrita a verificar se deve subsistir a decisão agravada que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Vila Valério, extinguiu o feito originário em relação ao ente municipal e, de ofício, determinou a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da Ação Desconstitutiva de Acórdão do Tribunal de Contas ajuizada por Antonio de Oliveira Neto.

No que concerne ao cabimento, embora a discussão envolva a composição subjetiva da lide, a insurgência merece conhecimento. Isso porque a decisão agravada importou, ao mesmo tempo, exclusão de litisconsorte passivo e inclusão, de ofício, de novo sujeito processual. O art. 1.015, VII, do Código de Processo Civil prevê expressamente o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que versa sobre exclusão de litisconsorte. Ademais, ainda que se compreendesse que parte da controvérsia não se subsumiria de modo literal ao rol do art. 1.015 do CPC, a hipótese comportaria a incidência da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988, segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em futura apelação.

No caso, a urgência processual é manifesta, pois a permanência do Estado do Espírito Santo no polo passivo de demanda cuja legitimidade lhe é controvertida poderia ensejar a prática de atos processuais potencialmente inúteis ou inválidos, com dispêndio de atividade jurisdicional e mobilização indevida da estrutura de representação judicial do ente público. Além disso, eventual correção apenas em sede de apelação poderia comprometer a utilidade do provimento recursal, especialmente diante do risco de desenvolvimento do feito originário sob composição subjetiva inadequada.

Passando ao mérito, tenho que o recurso deve ser provido.

Conforme se extrai dos autos, a ação originária foi proposta por Antônio de Oliveira Neto em face do Município de Vila Valério, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva do Município, extinguindo o processo em relação a ele, e, sem requerimento da parte autora, determinou a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo.

Ocorre que a formação do polo passivo da demanda, ressalvadas as hipóteses legais de litisconsórcio necessário e outras situações expressamente previstas em lei, insere-se no âmbito da iniciativa da parte autora, em observância aos princípios da demanda, da inércia da jurisdição e da congruência.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.”

Também estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

E ainda:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

A leitura conjugada desses dispositivos evidencia que, em regra, não cabe ao magistrado alterar, por iniciativa própria, a conformação subjetiva da demanda para incluir terceiro no polo passivo, quando a providência dependa de manifestação da parte interessada.

No ponto específico da alegação de ilegitimidade passiva, o art. 339 do Código de Processo Civil disciplina o procedimento a ser observado:

“Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.”

A literalidade do dispositivo é expressiva ao atribuir ao autor a faculdade de aceitar a indicação para substituir o réu ou de optar pela inclusão do sujeito indicado como litisconsorte passivo. Não se extrai da norma autorização para que o magistrado, de ofício, imponha a substituição subjetiva da demanda ou determine a inclusão de novo réu contra, ou independentemente, da vontade da parte autora.

A atuação judicial, portanto, deve respeitar os limites da demanda tal como formulada pela parte, sobretudo quando não identificada hipótese de litisconsórcio passivo necessário que autorize providência saneadora voltada à regularização da relação processual. Ainda nessas hipóteses, aliás, a técnica processual adequada é a determinação de emenda da petição inicial, e não a inclusão direta e compulsória de parte por iniciativa exclusiva do juízo.

No caso concreto, a decisão agravada, ao determinar a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da ação originária sem provocação da parte autora, acabou por substituir a atividade postulacional da parte pela iniciativa judicial, o que não se coaduna com o modelo cooperativo e dispositivo adotado pelo Código de Processo Civil.

Além disso, a própria natureza da controvérsia reforça a necessidade de reforma da decisão agravada. A ação originária tem por objeto a desconstituição de acórdão do Tribunal de Contas relacionado a condenação cujos efeitos patrimoniais, segundo sustentado no recurso e considerado na decisão liminar, repercutem na esfera do Município de Vila Valério. Nesse cenário, mostra-se juridicamente relevante a alegação de que o Município deve permanecer no polo passivo da demanda originária, justamente por ostentar interesse direto na subsistência ou desconstituição do ato impugnado.

A exclusão do Município de Vila Valério e a inclusão do Estado do Espírito Santo, de ofício, além de não encontrar respaldo no art. 339 do CPC, desloca indevidamente a relação processual para ente que, ao menos à luz dos elementos constantes dos autos e da cognição própria deste recurso, não figura como destinatário patrimonial direto dos efeitos discutidos na origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade de ampliação subjetiva do polo passivo por determinação ex officio, sob pena de violação à regra da inércia da jurisdição e aos limites objetivos e subjetivos da demanda. Nesse sentido, no REsp nº 2.036.722/RJ, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que a ampliação subjetiva do polo passivo não pode ocorrer de ofício pelo magistrado, exigindo pedido específico da parte interessada, sob pena de ofensa aos arts. 2º e 141 do CPC.

Embora referido precedente tenha sido proferido em contexto de execução fiscal, sua razão de decidir é perfeitamente aplicável ao presente caso, pois repousa sobre premissa processual geral: o Poder Judiciário não pode, sem provocação e fora das hipóteses legalmente autorizadas, redefinir por iniciativa própria quem deve ocupar o polo passivo da demanda.

Essa conclusão, de resto, coincide com a fundamentação já externada na decisão liminar proferida nestes autos, na qual se reconheceu, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da alegação recursal e o risco de manutenção do Estado do Espírito Santo em relação processual cuja formação subjetiva se mostrava, desde logo, questionável.

A análise agora realizada em cognição exauriente confirma a conclusão provisoriamente adotada. O art. 339 do CPC confere ao autor, e não ao juiz, a opção de alterar a petição inicial para substituir o réu ou incluir o sujeito indicado como litisconsorte passivo. Não havendo requerimento da parte autora, nem hipótese legal que imponha a inclusão compulsória do Estado do Espírito Santo, deve ser afastada a determinação judicial de inclusão do ente estadual no polo passivo.

Por consequência, também deve ser restabelecida a permanência do Município de Vila Valério na demanda originária, cabendo ao juízo de origem prosseguir no exame da causa à luz da composição subjetiva adequada, sem prejuízo de nova apreciação das questões processuais eventualmente suscitadas pelas partes, desde que observados os limites legais e o contraditório.

Destaco, por fim, que a parte agravada não apresentou contrarrazões, inexistindo, portanto, preliminares ou argumentos contrapostos a serem especificamente enfrentados nesta instância recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de manter o Município de Vila Valério no polo passivo da demanda originária e excluir o Estado do Espírito Santo da relação processual, posto que incabível sua inclusão “
ex officio
” pelo Magistrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar